Tribunal: TJES
Processo: 5007614-06.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007614-06.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO VITOR PEREIRA RUFINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007614-06.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: PAULO VITOR PEREIRA RUFINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal requerida por
PAULO VITOR PEREIRA RUFINO
, em face de acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0004413-54.2016.8.08.0048, que o condenou nas penas dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões, sustenta o requerente a redução da pena-base argumentando equívoco na análise das circunstâncias judiciais.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer opina pela improcedência da ação revisional.

Inicialmente, registro que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como sabido, trata o artigo 59, do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação penal.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Acerca da irresignação do requerente, qual seja, a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, extrai-se da sentença,
in verbis
:

A culpabilidade não ultrapassou os limites do tipo penal; antecedentes maculados, haja vista que o réu possui quatro condenações, sendo que três processos correspondem a prática dos crimes de tráfico, dois pelo crime de associação e outros dois pelos crimes de porte e posse de arma, , porém, a fim de não caracterizar bis in idem, reconheço como maus antecedentes a condenação referente ao processo 00162346020138080048 – condenação por tráfico e associação – data do fato em 02/04/12 – trânsito em julgado em 07/04/2017, bem como do processo 00307245820118080048 – condenação por tráfico e posse de arma – data do fato 17/10/2011 – trânsito em julgado em 19/05/2016 – maus antecedentes e deixo as demais para valorá-las na segunda fase da dosimetria; deixo de valorar negativamente a conduta social, bem como a personalidade, haja vista a inexistência de elementos suficientes à aferição dos elementos supracitados; os motivos são inerentes ao próprio tipo e inclusive já se encontra valorado pelo legislador; as circunstâncias merecem valoração negativa, haja vista que além da referida organização criminosa contar com mais de 13 (treze) (denunciados e outros dois adolescentes identificados), o conjunto probatório demonstrou que o réu era um dos chefes dentro da organização criminosa; as consequências são inerentes ao próprio tipo; o comportamento da vítima é anódino e a situação econômica do Acusado não restou debatida nos autos. Assim, FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. (grifo nosso) Inexistem atenuantes, porém, incide em desfavor do réu a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), haja vista que a existência de uma condenação em definitiva, cofnorme demonstra o processo 048090172429 – condenação – porte de arma – trânsito em julgado em 01/03/2010 – reincidência – Guia nº 114157, razão pela qual, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 09 (NOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO. Já na terceira fase, constato que inexiste causas de diminuição, todavia, incide em desfavor do réu a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, aumento a pena em um terço (1/3), fixando-a definitivamente EM 13 (TREZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E MULTA. Quanto à pena de multa, filio-me à corrente que defende que a mesma deve ser aplicada com base nas circunstâncias judiciais (Arts. 42 da Lei Federal nº 11.343/2006) já analisadas e nas circunstâncias atenuantes e agravantes, e que o valor do dia-multa deve ser fixado com base na capacidade econômica da Denunciada (Art. 43, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/2006). Sendo assim, considerando o disposto no Art. 43, “caput”, da legislação federal citada alhures, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (Art. 59 do Código Penal
Pátrio e Art. 42 da Lei Federal nº 11.343/2006) e a condição econômica do Denunciado (Art. 43, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/2006), que não restou debatida nos autos, e, ainda, os limites previstos no preceito secundário do Art. 33, “caput” (de 500 a 1.500 dias-multa), FIXO A PENA DE MULTA EM 830 (OITOCENTOS E TRINTA) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um TRIGÉSIMO) do salário mínimo vigente à época do fato.

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. A culpabilidade não ultrapassou os limites do tipo penal; antecedentes maculados, haja vista que o réu possui quatro condenações, sendo que três processos correspondem a prática dos crimes de tráfico, dois pelo crime de associação e outros dois pelos crimes de porte e posse de arma, , porém, a fim de não caracterizar bis in idem, reconheço como maus antecedentes a condenação referente ao processo 00162346020138080048 – condenação por tráfico e associação – data do fato em 02/04/12 – trânsito em julgado em 07/04/2017, bem como do processo 00307245820118080048 – condenação por tráfico e posse de arma – data do fato 17/10/2011 – trânsito em julgado em 19/05/2016 – maus antecedentes e deixo as demais para valorá-las na segunda fase da dosimetria; deixo de valorar negativamente a conduta social, bem como a personalidade, haja vista a inexistência de elementos suficientes à aferição dos elementos supracitados; os motivos são inerentes ao próprio tipo e inclusive já se encontra valorado pelo legislador; as circunstâncias merecem valoração negativa, haja vista que além da referida organização criminosa contar com mais de 13 (treze) (denunciados e outros dois adolescentes identificados), o conjunto probatório demonstrou que o réu era um dos chefes dentro da organização criminosa; as consequências são inerentes ao próprio tipo; o comportamento da vítima é anódino e a situação econômica do Acusado não restou debatida nos autos. Assim, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. Inexistem atenuantes, porém, incide em desfavor do réu a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), haja vista que a existência de uma condenação em definitiva, conforme demonstra o processo 048090172429 – condenação – porte de arma – trânsito em julgado em 01/03/2010 – reincidência – Guia nº 114157, razão pela qual, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. Já na terceira fase, constato que inexiste causas de diminuição, todavia, incide em desfavor do réu a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, aumento a pena em um terço (1/3), fixando-a definitivamente EM 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E MULTA.
Quanto à pena de multa, filio-me à corrente que defende que a mesma deve ser aplicada com base nas circunstâncias judiciais (Arts. 42 da Lei Federal nº 11.343/2006) já analisadas e nas circunstâncias atenuantes e agravantes, e que o valor do dia-multa deve ser fixado com base na capacidade econômica da Denunciada (Art. 43, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/2006). Sendo assim, considerando o disposto no Art. 43, “caput”, da legislação federal citada alhures, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (Art. 59 do Código Penal Pátrio e Art. 42 da Lei Federal nº 11.343/2006) e a condição econômica do Denunciado (Art. 43, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/2006), que não restou debatida nos autos, e, ainda, os limites previstos no preceito secundário do Art. 33, “caput” (de 500 a 1.500 dias-multa), FIXO A PENA DE MULTA EM 1134 (MIL CENTO E TRINTA E QUATRO) dias-multa, valorando cada dia/multa em 1/30 (um TRIGÉSIMO) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Portanto, a sentença aponta que o réu possuía ação penal com trânsito em julgado desde março de 2010, nos autos de nº 0017242-14.2009.8.08.0048, que apesar de não ser apta para gerar reincidência, foi utilizada como maus antecedentes na primeira etapa da dosimetria penal.

Da mesma forma, em relação às
circunstâncias do crime
, os autos apontam que o requerente era um dos l
íderes
do tráfico de entorpecentes na comarca de origem,
situação que valida a incidência do referido vetor de negativação.

Assim, inviável o acolhimento do pleito formulado nesta revisão criminal.

Neste sentido,
trago a seguinte orientaç
ão
jurisprudencia
l
:

“
(...
).
2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3.
(...).
4. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

No mesmo sentido observou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“os critérios empregados na dosimetria da pena não se afiguram teratológicos ou ilegais, e o aumento da pena-base na proporção aplicada não representou nenhum exagero, tendo simplesmente refletido o compreensível entendimento do julgador em face das peculiaridades do caso concreto, não sendo hipótese que comporte alteração e nem se insere no espectro de abrangência da revisão criminal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007614-06.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: PAULO VITOR PEREIRA RUFINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL –
REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE
- IMPOSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA DOS DITAMES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL
-
PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1 –
Demonstrado nos autos que a fixação da pena-base se deu em conformidade com os ditames estabelecidos
no artigo 59, do Código Penal,
com a correta valoração dos vetore
s
contidos no referido artigo,
mormente em relação aos maus antecedentes e circunstâncias do crime,
não há que se falar na alteração do apenamento basal imposto. 2
–
Pedido
revisional

improcedente
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.